Tribunal: CARF
Processo: 10840.723131/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723131/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.580 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES
NACIONAL.
OPÇÃO.
INDEFERIMENTO.
ATIVIDADE
VEDADA. INÍCIO DE ATIVIDADE.
A opção pelo Simples Nacional deve ser indeferida se constatada uma
atividade impeditiva no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ e no
contrato social da empresa em início de atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 37 a 47) interposto contra o Acórdão no 10-
57.001, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre/RS (fls. 26 a 30), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723131/2014-34
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723131/2014-34

"ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 17/06/2014

SIMPLES
NACIONAL.
OPÇÃO.
INDEFERIMENTO.
ATIVIDADE
VEDADA. INÍCIO DE ATIVIDADE.
A opção pelo Simples Nacional deve ser indeferida se constatada uma
atividade impeditiva no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ e no
contrato social da empresa em início de atividade.

EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão na legislação que rege a matéria para concessão de efeito
suspensivo ao indeferimento da opção ao Simples Nacional.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"Trata-se de empresa em início de atividade que solicitou a opção pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional em 04/09/2014.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional está juntado às fls.
3 dos autos.
O pedido do interessado foi indeferido em razão da identificação de uma
atividade econômica vedada à opção:

Da manifestação de inconformidade
O registro do Termo de Indeferimento ocorreu em 16/09/2014, e o interessado
apresentou sua manifestação de inconformidade em 21/10/2014 (fls. 2), cuja
tempestividade é atestada às fls. 23 dos autos.
A empresa alega, em síntese, que o contrato social foi registrado na Junta
Comercial do Estado de São Paulo no dia 17/06/2014 mas, equivocadamente, constou
a atividade de tratamento de resíduos perigosos por conta própria, sendo que o correto
é por conta de terceiros, o que realmente ocorre. Informa que efetuou a correção do
contrato social dentro do prazo de opção, cujo registro foi feito no dia 08/10/2014, e
no objeto social não mais constam as atividades vedadas.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723131/2014-34

Ao final, requereu a reconsideração do indeferimento do seu pedido de opção
pelo Simples Nacional e a concessão do efeito suspensivo, nos termos da legislação
em vigor."
Inconformada com a decisão de primeiro grau, após ciência, a ora Recorrente
apresentou Recurso Voluntário reiterando as alegações já apresentadas por ocasião da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme consta de seu cadastro no CNPJ a Recorrente teve seu registro na Junta
Comercial do Estado de São Paulo em 17/06/2014.
Em 29/08/2014 teve sua última inscrição (Estadual e Municipal) deferida.
Em 04/09/2014 promoveu a Opção pelo Simples Nacional, na condição de
empresa em início de atividade.
Por fim, em 16/09/2014 teve sua Opção Indeferida em virtude de constar em seu
Contrato Social atividade vedada, correspondente ao CNAE no 3822-0/00.
Este resumo encontra-se atestado na consulta extraída dos sistemas da RFB às fls.
15 a 17.
Alega a Recorrente que incluiu a atividade vedada por equívoco em seu Contrato
Social, jamais tendo prestado o referido serviço. Juntou aos autos registro de alteração de
contrato social, datado de 08/10/2014, retirando tal atividade de seu objeto social (fls. 10 a 14).
Requereu a reversão do indeferimento face ao erro cometido e a sua pronta
regularização.
Pois bem, faz-se importante trazer à colação o regramento vigente à época dos
fatos, no que se refere aos prazos para adesão ao Simples na situação especial de empresa em
início de atividade, qual seja, o disposto pelo art. 7o da Resolução CGSN no 94/2011, conforme
se transcreve os trechos pertinentes:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723131/2014-34

§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade.
(...)
§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
I - a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua inscrição
municipal e, caso exigível, a estadual, terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional;
(grifou-se)
Conforme disposto na legislação acima, não se aplica às empresas optantes na
condição especial de empresas em início de atividade a possibilidade de se cancelar a opção ou
regularizar suas pendências.
Outrossim, deve-se apontar que o prazo para a opção vence 30 dias após o
deferimento da última inscrição Municipal/Estadual. Tendo o último deferimento acontecido em
29/08/2014 e o registro da alteração de objeto social da Interessada ocorrido apenas em
08/10/2014, vislumbra-se que, ainda que fosse admitida, a regularização ocorreu a destempo.
A despeito das questões jurídicas retro, havendo elementos que demonstrem que a
inserção de atividade vedada no contrato social se deu por erro de fato em sua confecção,
haveria a possibilidade de se deferir o pedido, em estrita concordância ao princípio da realidade
sobre a forma.
Afinal, não seria razoável que mero lapso manifesto na redação do Contrato
Social prejudicasse o Contribuinte de boa fé, que jamais praticou ou tencionou praticar tal
atividade.
Contudo, não vislumbro nos presentes autos elementos que deem a este julgador
segurança suficiente para seguir tal via.
Não apenas a Recorrente deixa de trazer qualquer outro documento além dos já
citados, limitando-se apenas a arguição da ocorrência de engano, mas, principalmente, pela
juntada aos autos da tela do sistema da RFB de fls. 49, por parte da DRF de origem, onde a
pendência em tela possui o seguinte status: “Pendência mantida em 01/07/2016”.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.580 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723131/2014-34

Destarte, conciliando os parcos argumentos e provas trazidos pela Recorrente com
as dúvidas geradas pelo documento supracitado, não percebo, com a devida segurança, a
possibilidade de reverter o Indeferimento da Opção ao Simples.
Assim, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo a decisão de primeira instância in totum.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital